Tribunal: TJBA
Processo: 0550299-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550299-81.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINA PEREIRA CASTRO PANTALEAO, IRACEMA SILVA FRANCA

APELADO: HISTOLAB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO RANGEL LEITE, MARCELO NONATO RANGEL LEITE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. FALHA EM EXAME CITOPATOLÓGICO. MÉTODO PAAF. LIMITAÇÃO TÉCNICA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de laudo falso negativo em exame citopatológico. A parte autora alega defeito na prestação do serviço e erro de direito na aplicação do regime de responsabilidade subjetiva, enquanto a parte ré sustenta a inexistência de erro técnico, a limitação do método utilizado e a culpa exclusiva da médica assistente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o regime jurídico aplicável à hipótese é o da responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se houve defeito na prestação do serviço que justifique o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil dos prestadores de serviço de saúde, ainda que privados, é objetiva nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário o defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano.

4. O exame PAAF (Punção Aspirativa por Agulha Fina) possui limitação técnica, com acurácia estimada em 70%, sendo considerado método de triagem.

5. Constatou-se que o material analisado não apresentava malignidade e que a leitura do exame foi corroborada por revisões técnicas independentes.

6. O falso negativo decorreu de limitação metodológica e falha de amostragem, não de erro técnico do laboratório.

7. A responsabilidade pela condução do diagnóstico clínico e pela escolha de métodos complementares de investigação recai sobre a médica assistente da autora, cuja conduta negligente rompe o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8. Ausente o defeito no serviço e comprovada a culpa exclusiva de terceiro, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; 196; 199

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, caput e § 3º, II

* Código de Processo Civil, arts. 931, 937

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0550299-81.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DA SILVA e como apelada HISTOLAB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.